Tribunal: TJPA
Processo: 0800563-91.2021.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800563-91.2021.8.14.0055

APELANTE: CLEITON DE ARAUJO PEREIRA, ANTONIO JOSE GOMES FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. CONTINUIDADE DELITIVA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO PRIVILEGIADO E MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou os apelantes pela prática do crime de furto qualificado mediante fraude, em continuidade delitiva (art. 155, §4º, II, IV, c/c art. 71, CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória apta a ensejar a absolvição dos apelantes; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para exclusão das qualificadoras e reconhecimento do furto privilegiado ou tentado; (iii) determinar se é cabível a exclusão do crime continuado; e (iv) verificar a possibilidade de modificação do regime inicial de cumprimento da pena e concessão do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido para recorrer em liberdade deve ser veiculado em sede de
habeas corpus
, conforme jurisprudência consolidada desta Corte de Justiça.

4. A materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas pelo conjunto probatório constante nos autos, incluindo auto de apreensão da
res furtiva
e depoimentos de vítimas e testemunhas colhidos sob o crivo do contraditório, evidenciando a atuação dos apelantes na prática do crime de furto qualificado mediante fraude.

5. A qualificadora do art. 155, §4º, II, do Código Penal deve ser mantida, pois os apelantes empregaram artifícios para enganar as vítimas e consumar a subtração.

6. Inviável o reconhecimento do furto tentado, pois a consumação do delito ocorreu com a inversão da posse da
res furtiva
, conforme entendimento consolidado na Súmula 582 do STJ.

7. O furto privilegiado não se aplica na espécie, pois a
res furtiva
não pode ser considerada de pequena monta, tratando-se de valor superior a um salário mínimo na época dos fatos, sendo necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos exigidos no § 2º do art. 155 do CP, o que não ocorreu.

8. Correta a incidência da continuidade delitiva, pois os apelantes, mediante mais de uma ação e nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, praticaram vários furtos, nos termos do art. 71 do CP.

9. A atenuante do art. 65, III, "b", do CP não se aplica, pois não há comprovação de que os apelantes tenham espontaneamente buscado minimizar as consequências do crime ou reparar o dano.

10. O regime inicial fechado é adequado no caso concreto, uma vez que as circunstâncias judiciais desfavoráveis foram idoneamente fundamentadas, justificando a fixação do regime mais severo, nos termos do art. 33, §3º, CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
1. A apelação criminal não pode ser utilizada como sucedâneo de habeas corpus para pleitear o direito de recorrer em liberdade. 2. Para a consumação do crime de furto, basta que haja inversão da posse, ainda que em curto espaço de tempo, nos termos da Súmula 582 do STJ. 3. O furto privilegiado não se aplica quando o valor subtraído não pode ser considerado de pequena monta. 4. A continuidade delitiva se aperfeiçoa quando há pluralidade de delitos da mesma espécie, praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução. 5. O regime inicial fechado se justifica quando há circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente fundamentadas.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II; 33, §3º; 65, III, "b"; 71; 155, §2º e §4º, II e IV. CPP, art. 386, III e VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, ApCrim nº 0001637-82.2020.8.14.0401, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 16.08.2022; TJDFT, ApCrim nº 0014100-05.2016.8.07.0009, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 09.05.2019; STJ, AgRg no REsp 1785985/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe 9/9/2019; Súmula nº 582/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 10 a 17 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Cleiton de Araújo Pereira e Antônio José Gomes Ferreira apelam de sentença do Juízo da Vara de São Miguel do Guamá/PA que os condenou às penas de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 327 dias-multa, e 6 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 301 dias-multa, respectivamente, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, II, 2ª figura, IV (2x) c/c art. 71, todos do Código Penal (ID 7588562).

Por entenderem que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, os apelantes pugnam pela absolvição nos termos do art. 386, III e VII do CPP. Alternativamente, pleiteiam a exclusão da qualificadora prevista no artigo 155, §4°, II, do Código Penal, bem como o reconhecimento da tentativa e do privilégio, disposto no artigo 155, §2°, do Código Penal.

Em complemento, requerem a aplicação da atenuante disposta no artigo 65, III, “b”, do CP e a exclusão do crime continuado, por ausência de pedido condenatório e falta de provas da continuidade delitiva. Além disso, pugnam pela modificação do regime inicial de cumprimento da pena, diante da negativação inidônea de circunstâncias judiciais, postulando, ao fim, pela concessão do direito de recorrer em liberdade (ID 7588569).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 7588572), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 7652291).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de
conhecimento parcial
da irresignação.

Inicialmente convém ressaltar que o recurso de apelação não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA. Sendo assim, o pleito para recorrer em liberdade sequer deve ser conhecido, diante da inadequação da via eleita, conforme iterativa jurisprudência desta Corte de Justiça (TJPA,
ApCrim n. 0001637-82.2020.8.14.0401
, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 16.8.2022).

Outrossim, ainda que não fosse esse o entendimento, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente mantida na sentença, com fundamento na necessidade de manter a ordem pública, razão pela qual foi negado aos réus o direito de recorrer em liberdade (ID 7588562).

No mérito, inexiste espaço para
absolvição por insuficiência probatória
, pois há provas substantivas da materialidade e autoria do crime pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, sendo suficiente para sustentar o decreto condenatório.

A materialidade restou comprovada pelo auto de apreensão da
res furtiva
(ID 7588381, pág. 4), bem como pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, colhidos na fase policial e confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais também foram conclusivos acerca da autoria delitiva atribuída aos apelantes, consoante consta na sentença, transcrita no essencial:

A existência dos furtos imputados está demonstrada, dentre outras provas, pelas declarações do ofendido EDEVALDO DA SILVA JÚNIOR, caminhoneiro que estava de passagem pela cidade e retratou de forma clara como se dava o
modus operandi
dos réus. Disse esta testemunha que ingressou na agência do Bradesco por volta das 10h e ao chegar sua vez na fila do caixa eletrônico percebeu que a tela do monitor não estava normal, tendo o acusado CLEITON informado que “o sistema do Bradesco” teria mudado e logo passou a digitar nas teclas do caixa da vítima, ocasião em que voltou a aparecer a tela normal. Nesse momento EDEVALDO tenta novamente realizar a operação, coloca o cartão, mas não consegue, afirmando que o caixa parecia estar travado, foi aí que CLEITON se aproxima pela segunda vez e começa a digitar novamente e pede que a vítima aponha a palma da mão no caixa eletrônico para fazer a leitura como forma de senha.

Após isso, afirmou o ofendido que o acusado CLEITON realizou um empréstimo na sua conta e o monitor voltou a ficar fora do ar. CLEITON então pediu que a vítima se dirigisse a outro caixa eletrônico para reiniciar a operação desejada, momento em que o réu ANTÔNIO se aproximou da máquina onde foi feito o empréstimo e se apossou do dinheiro que saiu do caixa, no valor de aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nesse instante, porém, EDEVALDO, ouvindo o barulho da contagem das cédulas do caixa onde o acusado CLEITON fez a operação de empréstimo, conforme extrato bancário de ID 26621062 – Pág. 7, tomou o dinheiro da mão do réu ANTÔNIO dizendo que tal quantia nem pertencia a este réu nem a ele, já que não possuía na sua conta bancária o valor retirado (cerca de R$ 2.000,00 - dois mil reais).

Ainda segundo EDEVALDO, os réus o cercaram e tentaram convencê-lo de entregar o dinheiro para que eles fizessem o depósito na conta do ofendido, mas este, percebendo que estava sendo vítima de um golpe, logo repeliu tal proposta solicitando que os acusados se afastassem. Foi nesse momento que a guarnição da Polícia Militar chegou no local e realizou a prisão em flagrante dos réus.

Pontue-se que a Polícia Militar já se dirigiu à agência do Bradesco de São Miguel do Guamá com a informação de que os réus estavam aplicando golpes nos clientes do banco.

Os policiais militares retrataram toda a diligência policial que redundou na prisão em flagrante dos acusados, declinando, inclusive, como os denunciados praticaram o furto qualificado contra o pai do noticiante NATANAEL DE SOUZA ALVES.

Segundo a testemunha Keila Amaral, o Sr. Natanael, na companhia de seu Pai, foi até o quartel da Polícia Militar e noticiou ter sido vítima de um golpe na agência do Bradesco de São Miguel do Guamá e que os acusados se encontravam naquele local. Disse também a testemunha que quando a guarnição se dirigiu ao banco no intuito de efetuar a prisão dos réus, o caminhoneiro Edevaldo estava na agência, sendo outra vítima dos réus.

A testemunha Keila Amaral ainda asseverou que os réus agiam oferecendo ajuda aos clientes do banco que tinham dificuldades em realizar as operações financeiras e durante isso os acusados realizavam as subtrações através de transferências bancárias em proveito próprio. Outrossim, declinou que dos 3 (três) celulares encontrados no carro dos réus, 1 (um) aparelho pertencia a uma mulher, que ligou no momento da abordagem policial e disse que perdeu o aparelho celular em um hospital na Cidade de Bragança/PA. Por fim, aduziu a testemunha que os réus eram da Cidade de Imperatriz/Maranhão e vinham aplicando esses golpes durante o percurso, segundo informações obtidas através da Polícia Civil.

Nesse mesmo sentido foram os depoimentos das demais testemunhas policiais. Conforme a testemunha Thiago Pinto Correia, a equipe policial estava entrando de serviço quando chegou no quartel um cidadão na companhia de seu pai e noticiou que este último foi vítima de golpe na agência do Bradesco.

A aludida testemunha foi precisa em relatar o mesmo modus operandi dos acusados. Disse que o réu CLEITON ofereceu ajuda ao Pai do denunciante no momento em que ele se encontrava no caixa eletrônico e, logo em seguida, o levou para outra máquina, foi nesse instante que Natanael se aproximou e ouviu o barulho das notas saindo do caixa eletrônico onde seu Pai tinha estado e viu quando o réu ANTÔNIO retirou o dinheiro, ocasião em que Natanael tomou o dinheiro das mãos do denunciado ANTÔNIO e seguiu com seu pai até o Batalhão Militar para noticiar o fato.

Em igual passo foram as declarações do senhor NATANAEL DE SOUZA ALVES, em sede policial (ID 26621062, Pág. 08), declinando que 2 (dois) homens se aproximaram do seu Pai na agência do Bradesco e um deles rapidamente digitou nas teclas do caixa eletrônico, aparecendo a mensagem na tela de que o caixa estava fora do ar, sendo que o outro homem retirou o seu Pai do caixa dizendo que a outra máquina estava funcionando, momento em que o dinheiro começou a sair do primeiro caixa onde o primeiro homem digitou. Foi aí que NATANAEL se aproximou e disse que o dinheiro pertencia a seu Pai, instante em que o réu de aparência mais velha disfarçadamente pediu desculpas e saiu.

Diante deste quadro, resta claro que os réus agiam juntos no propósito de aplicar golpes nas pessoas que utilizavam os serviços do Banco Bradesco de São Miguel do Guamá, no dia e horário supramencionados. Tais golpes se materializavam por meio de conhecimentos técnicos que o acusado CLEITON detinha ao manusear os caixas eletrônicos da agência bancária, ficando a retirada do dinheiro das máquinas a cargo do réu ANTÔNIO.

Neste ponto, cumpre ressaltar que o ofendido EDEVALDO destacou a habilidade incomum do réu CLEITON para realizar os comandos nos caixas eletrônicos, bem como esclareceu que, no momento da ação dos réus, não havia funcionários do banco na agência, já que era um dia de sábado (1º.5.2021).

Em consonância a este quadro delitivo, destacamos também a prova cautelar antecipada – auto de exibição e apreensão de objeto – que especifica, dentre outros bens, a quantia de R$ 2.836,00 (dois mil, oitocentos e trinta e seis reais) apreendida com o réu CLEITON. Impende observar que nenhum dos acusados comprovou a origem lícita deste valor em dinheiro, o que só vem reforçar a tese da acusação de que os denunciados saíram de outras Unidades da Federação (Maranhão e Piauí) para aplicar golpes a número indeterminado de vítimas, com impactos psicológicos severos na autoestima das pessoas enganadas.

Assim, não havendo comprovação da origem lícita do dinheiro apreendido com os acusados, declaro perdido em favor da União, o que faço respaldado no art. 91, II, b, do Código Penal.

Em igual compasso, não houve comprovação da propriedade dos 3 (três) aparelhos celulares referenciados no auto de exibição e apreensão de objeto (ID 26236481, pág. 4), inclusive um deles é produto de subtração verificada na Cidade de Bragança/PA, de acordo com a prova testemunhal colhida. Logo, o perdimento destes bens também é medida que se impõe na espécie.

Ademais, tendo em vista que estes aparelhos eletrônicos reúnem dados privados, não se afigura recomendável que se proceda à doação de tais bens, de modo que a destruição é a medida mais adequada à luz da necessidade de preservação da intimidade das pessoas envolvidas, nos termos das orientações constantes no Manual de Bens Apreendidos do CNJ.

Como facilmente se percebe, a autoria dos crimes de furtos ora atribuídos decorre do próprio estado flagrancial da situação, já que os réus foram abordados e presos pela Polícia Militar quando praticavam os golpes dentro da agência bancária do Bradesco de São Miguel do Pará.

Por seu turno, os réus em todas as oportunidades em que foram interrogados negaram os fatos imputados, nada mais comum em casos dessa natureza – golpes bancários contra número indeterminado de vítimas. Contudo, tendo em vista que os acusados não apresentaram provas de suas alegações, tal estratégia de autodefesa se mostrou insustentável, frente ao conjunto probatório reunido nos autos.

Ora, primeiramente, os réus não conseguiram sequer justificar o itinerário de viagem (Imperatriz-MA/Belém-PA), tampouco a parada na agência bancária do Banco Bradesco de São Miguel do Guamá, na medida em que o acusado CLEITON não comprovou ser cliente desta instituição financeira, muito menos a transação bancária que afirmou que iria realizar (pagamento da pensão alimentícia ao filho Dário Pereira) em conta bancária da sua ex-mulher Chelrilane Santos. Por seu turno, o réu ANTÔNIO não demonstrou ter realizado operação bancária alguma na agência onde foi preso. Logo, os tantos álibis empregados pelos réus de que iriam sacar/depositar dinheiro na agência do Banco Bradesco de São Miguel do Guamá não encontram respaldo fático no conjunto probatório reunido nos autos.

Em igual passo, os denunciados também não conseguiram comprovar que exerciam o digno ofício de vendedor ambulante, visto que no veículo que utilizavam no trajeto da viagem nenhum bem dessa natureza foi encontrado, devendo ser frisado que o réu ANTÔNIO disse em uma oportunidade nos autos que ambos os denunciados faziam a viagem até Belém/PA vendendo objetos como camelô. O réu ANTÔNIO também não comprovou que saiu de ônibus da Cidade de Teresina/PI para encontrar CLEITON na cidade de Imperatriz/MA com o objetivo de realizarem tal viagem com destino a Belém/PA, o que suscita dúvida, inclusive, sobre o real domicílio do denunciado ANTÔNIO.

Outrossim, causa estranheza uma outra versão dos réus de que estariam indo para Belém do Pará para comprar mercadorias no “mercado negro” e por ser a Capital Paraense o melhor local para adquirir réplicas de relógios, vocação esta desconhecida do povo paraense.

O acusado CLEITON também não comprovou nenhuma das pensões alimentícias judiciais que disse dever a seus 2 (dois) filhos, a justificar, reitere-se, a parada na agência bancária em São Miguel do Guamá.

Por fim, os réus não souberam explicar a
notitia criminis
realizada pelo Sr. Natanael em desfavor de ambos, ocorrida junto ao Batalhão da Polícia Militar e que redundou na diligência policial que prendeu em flagrante próprio os 2 (dois) denunciados, dentro da agência do Bradesco.

Diante deste panorama, infere-se que os réus mentiram nos autos, trazendo exposição falsa acerca de como se passaram os fatos, objetivando talvez receber uma pena menor do que mereçam ou mesmo alcançar uma injusta absolvição. Essa atitude demonstra, com a devida vênia, a distorção de caráter e a ausência de senso moral por parte dos acusados, que se valem da mentira com o propósito de impor tumulto à instrução processual e, maliciosamente, induzir em erro o julgador, com afronta, em última análise, à dignidade da justiça. (ID 7588562).

Nesse contexto, verifica-se que os elementos informativos coletados na fase policial estão em harmonia com a prova testemunhal judicializada, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação dos réus.

Destarte, “comprovadas, pelo conjunto probatório, a autoria e a materialidade do crime de furto qualificado mediante fraude, a condenação é medida que se impõe”, sendo certo que “qualifica-se o crime de furto pela fraude quando o réu se serve de ardil para consumar a subtração” (TJDFT,
ApCrim n. 0014100-05.2016.8.07.0009
, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3ª Turma Criminal, j. 9.5.2019), de modo que não há como excluir a qualificadora disposta no artigo 155, §4°, II, do Código Penal, posto que restou delineado que os apelantes empregaram artifícios para enganar as vítimas e consumar a subtração.

No mesmo sentido, inexiste margem para reconhecimento do
furto tentado,
pois para consumação do crime de furto ou roubo, não há necessidade de que haja posse mansa e pacífica do bem subtraído, bastando que haja inversão da posse, ainda que em curto espaço de tempo, conforme entendimento consolidado na súmula n. 582 do STJ, situação retratada nos autos.

Quanto ao
furto privilegiado
, o art. 155, § 2º, do CP estabelece a incidência de minorante se o agente for primário e de que pequeno valor a coisa furtada que, na linha do entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, "não deve ultrapassar o valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos" (STJ,
AgRg no REsp 1785985/SP
, Rel. Ministro Rogerio Schietti , Sexta Turma, DJe 9/9/2019).

Na espécie,
a
res furtiva
não pode ser considerada de pequena monta, tratando-se de valor superior a um salário mínimo na época dos fatos, sendo necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos exigidos no § 2º do art. 155 do CP, o que não ocorreu.

De igual forma, não há como reconhecer a
atenuante do artigo 65, III, “b”, do Código Penal,
por ausência de prova de que os apelantes procuraram, por espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar ou minorar as consequências ou ter reparado o dano antes do julgamento.

Também não subsiste o pedido de
exclusão do crime continuado
sob o argumento de ausência de pedido condenatório e falta de provas da continuidade delitiva, porquanto consta nos autos que os apelantes, mediante mais de uma ação e nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, praticaram delitos da mesma espécie, nos termos do art. 71 do CP, não sendo cabível a reforma da sentença nesse aspecto.

Ademais, o artigo 383 do CPP estabelece que "o juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave”.

No caso em exame, a prática do delito de furto em continuidade delitiva foi devidamente descrita na denúncia
(ID 7588483), sendo permitido a aplicação do instituto da
emendatio libelli
, com fulcro no art. 383 do CPP, possibilitando ao magistrado a alteração na sentença da definição jurídica, sem qualquer prejuízo para a defesa, haja vista que o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação do crime, inexistindo, portanto, ilegalidade sob esse prisma.

No que se refere ao regime inicial de cumprimento de pena, verifica-se que o magistrado estabeleceu o mais gravoso, diante da existência de circunstâncias judiciais idoneamente negativadas, como permite o art. 33, §3º do CP, de modo que descabe cogitar de alteração do regime prisional, tampouco de neutralização dos vetores que ensejaram o reconhecimento do desvalor das vetoriais.

Ante do exposto, conheço parcialmente do recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 22/03/2025